Tribunal: TJMT
Processo: 1005206-13.2024.8.11.0015
Órgão julgador: JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-12-16
Data de publicação: 2026-01-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1005206-13.2024.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Furto Qualificado, Receptação]
Relator:
Des(a).
JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), JOSIMAR SANTOS DE ANDRADE - CPF: 041.298.641-81 (APELANTE), PAULO JOSE DA SILVA - CPF: 616.005.711-15 (APELANTE), VICTOR EMANUEL SPEROTTO D AVILA - CPF: 058.399.731-73 (APELANTE), WANDERLEY RAMOS DE OLIVEIRA ANDRADE E SILVA - CPF: 004.443.981-47 (TERCEIRO INTERESSADO), ANDSOM BORBA MUNIN - CPF: 986.615.901-91 (TERCEIRO INTERESSADO), CEZAR FERREIRA LISBOA - CPF: 877.457.471-04 (TERCEIRO INTERESSADO), HENRIQUE CAVALCANTI FAGUNDES - CPF: 176.875.191-91 (VÍTIMA), MIGUEL EVANIR MULLER - CPF: 553.859.589-72 (VÍTIMA), SANDRIANE SUELEN STRACK LEOPOLDINO - CPF: 053.964.591-58 (VÍTIMA), VALDEIR BIS - CPF: 798.862.801-15 (VÍTIMA), VICTOR EMANUEL SPEROTTO D AVILA - CPF: 058.399.731-73 (TERCEIRO INTERESSADO), PAULO JOSE DA SILVA - CPF: 616.005.711-15 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

EMENTA
:

DIREITO PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE RECEPTAÇÃO. ART. 180,
CAPUT
, DO CÓDIGO PENAL, POR DUAS VEZES
, EM CONCURSO MATERIAL
.
PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA DE PROVAS E DOLO
. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PROVA TESTEMUNHAL HARMÔNICA. CIÊNCIA DA ORIGEM ILÍCITA DEMONSTRADA PELAS CIRCUNSTÂNCIAS DO FLAGRANTE. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. PRECEDENTES DO STJ.
DOSIMETRIA
. REV
I
SÃO DE OFÍCIO
.
SEGUNDA FASE. MULTIRREINCIDÊNCIA. FRAÇÃO DE AUMENTO (4/6) CONSIDERADA EXACERBADA. READEQUAÇÃO PARA 1/3 (UM TERÇO) COM BASE EM CRITÉRIO PROGRESSIVO ADOTADO POR ESTA CORTE
. MANUTENÇÃO DO REGIME SEMIABERTO.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. REDIMENSIONAMENTO DA PENA
EX OFFICIO
.

I. Caso em exame
:

Trata-se de Apelação Criminal interposta pela Defesa contra sentença que condenou o apelante pela prática de dois crimes de receptação dolosa (Art. 180,
caput
, CP), em concurso material (Art. 69, CP), à pena de 03 (três) anos, 10 (dez) meses e
2
0 (
vinte
) dias de reclusão, em regime semiaberto. O apelante foi flagrado na posse de um veículo furtado (Fato 02) enquanto transportava ferramentas, também furtadas (Fato 03), para um ferro-velho.

II. Questão em discussão
:

(
I
) Saber se há provas suficientes para a manutenção da condenação do apelante pelos crimes de receptação.

(
II
) Apurar eventual desproporcionalidade na dosimetria da pena, especialmente quanto à fração de aumento pela agravante da reincidência.

III. Razões de decidir:

1.
A materialidade dos delitos está evidenciada por boletins de ocorrência, autos de apreensão e termos de reconhecimento e devolução dos bens.

2.
A autoria encontra respaldo em

confissão judicial do apelante

e
em depoimentos coerentes dos policiais militares.

3.
Alegação de desconhecimento da origem ilícita dos bens é inverossímil diante do contexto do flagrante, da troca dos bens por entorpecentes e da tentativa de descarte em ferro-velho, local notoriamente utilizado para escoamento de
res furtiva
.

4.
Presunção de dolo à luz da jurisprudência do STJ, impondo-se à
D
efesa a comprovação de boa-fé, o que não ocorreu.

5.
Exasperação da pena em 4/6 na segunda fase mostra-se desproporcional para o grau de reincidência. Adota-se fração de 1/3 conforme jurisprudência desta Corte.

IV. Dispositivo e tese
:

5. Recurso conhecido e desprovido. Pena redimensionada
de ofício
para 03 anos
, 01

mês
e
1
0 dias de reclusão, e 32 dias-multa, mantido o regime semiaberto.

Tese de julgamento:

"1. A apreensão de bens com origem ilícita em poder do agente autoriza a presunção de dolo no crime de receptação, cabendo à
D
efesa comprovar a boa-fé."

"2. A fração de aumento da pena pela reincidência deve observar a proporcionalidade, conforme critério progressivo adotado por esta Corte."

Dispositivos relevantes citados
:

CP,
arts
. 180,
caput
; 61, I; 69; 33, § 2o, "b" e "c"; 44, II e III; CPP, art. 386, incisos V e VII.

Jurisprudência
s
relevante
s
citada
s
:

STJ,
AgRg
no HC n. 866.699/GO, Rel. Min. Jesuíno
Rissato
(Desembargador
Convocado do
TJDFT)
, Sexta Turma,
DJe
19/04/2024.

TJMT, Apelação Criminal n. 10135676420228110055, Rel. Des. Gilberto
Giraldelli
, j. 09/10/2025.

TJMT, Apelação Criminal n. 10149386820238110042, Rel. Des. Lídio Modesto da Silva Filho, j. 25/06/2024.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES (RELATOR).

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Criminal interposto por
JOSIMAR SANTOS DE ANDRADE
, pretendendo a reforma da sentença proferida pelo Juízo da
1a Vara Criminal da Comarca de Sinop/MT
, que o condenou à pena de
03 (três) anos, 10 (dez) meses e
2
0 (
vinte
) dias de reclusão
, e
40 (quarenta) dias-multa
, em regime
semiaberto
, pela prática do delito previsto no
artigo 180,
caput
, do Código Penal
, por
duas vezes
, nos termos do artigo 69 do Código Penal.

Em suas razões recursais,
JOSIMAR SANTOS DE ANDRADE
pleite
ou
sua
absolvição
, ao argumento de
insuficiência de provas
quanto à autoria delitiva e ao elemento subjetivo do tipo penal (ciência da origem ilícita dos bens), com fundamento nos incisos V ou VII do artigo 386 do Código de Processo Penal. Aleg
ou
, ainda, que os depoimentos colhidos não foram suficientes para demonstrar sua participação efetiva nos fatos narrados, sustentando que apenas conduzia o veículo.

Em contrarrazões, o
Ministério Público Estadual
manifestou-se
pelo
im
provimento
do recurso
, pugnando pela
manutenção da sentença
invectivada (id.

296807499
).

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo conhecimento e
des
provimento
do recurso interposto
,
sintetiz
ando seu posicionamento nos termos do sumário que segue
(
id.
304481872
)
:

“
APELAÇÃO CRIMINAL – RECEPTAÇÃO DOLOSA – ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA DE PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – CONJUNTO PROBATÓRIO QUE DEMONSTRA A AUTORIA E CIÊNCIA DA ORIGEM ILÍCITA DOS BENS. PELO IMPROVIMENTO DO RECURSO DEFENSIVO
”

É o relatório
.

À douta revisão
.

VOTO

Conheço do recurso, porquanto próprio, tempestivo e regularmente processado, estando presentes, assim, os pressupostos para a sua admissão.

Exsurge da peça acusatória que, no dia
10 de fevereiro de 2024
, na Cidade de
Sinop/MT
, os denunciados
Josimar Santos de Andrade e Victor Emanuel Sperotto D'Avila
subtraíram bens avaliados em R$ 15.595,00 de uma obra mediante destruição de obstáculo (Fato 1); que, no dia
23 de fevereiro de 2024
, na mesma cidade, os mesmos denunciados subtraíram bens e um veículo avaliados em R$ 39.260,00 de um estabelecimento comercial mediante destruição de obstáculo (Fato 2); que, no dia
25 de fevereiro de 2024
, em Sinop/MT,
Josimar e Victor Emanuel
subtraíram bens avaliados em R$ 410,00 de uma obra mediante rompimento de obstáculo (Fato 3); e que, também no dia
25 de fevereiro de 2024
, na Cidade de
Sinop/MT
, o denunciado
Paulo José da Silva
adquiriu/recebeu bens que sabia serem produto de crime, oriundos dos furtos das vítimas Miguel Evanir Muller, Henrique Cavalcanti Fagundes e Valdeir BIS (Fato 4).

Após, regular tramitação, o
Juízo singular
absolveu o apelante do fato 1, assim como, desclassificou as condutas dos fatos 2 e 3
(furto)
para receptação
.

A materialidade dos crimes de receptação (Fatos 02 e 03), pelos quais o apelante foi condenado, está devidamente comprovada pelos Boletins de Ocorrência dos furtos anteriores (BO 2024.56781 e BO 2024.58054
),
pelos Autos de Apreensão (Id. 296806407) e pelos Termos de Reconhecimento e Entrega às vítimas Henrique Cavalcanti e Valdeir Bis (Id. 296807370, 296807373, 296807379, 296807380), que atestam a origem ilícita dos bens apreendidos (um veículo Fiat Strada e diversas ferramentas).

A autoria das condutas de "transportar" e "conduzir" os referidos bens, núcleos do tipo penal do Art. 180,
caput
, do CP, é igualmente inconteste, extraindo-se tanto da prova testemunhal quanto da própria confissão do apelante sobre os atos executórios.

Com efeito, os policiais militares responsáveis pelo flagrante,
Wanderley Ramos de Oliveira Andrade e Silva
e
Cézar Ferreira Lisboa
, prestaram depoimentos harmônicos e detalhados em juízo (Id.
296807463
). Sob o crivo do contraditório, ambos confirmaram ter recebido informações via COPOM sobre um veículo Fiat Strada, cor branca, placa OBP6490, produto de furto recente, que estaria sendo usado para descarregar materiais em um ferro-velho na Rua dos Cravos.

Os policiais narraram que, chegando ao local, o apelante Josimar foi abordado na posse ("
em posse do Jos
i
mar
"
- Wanderley
) ou
no momento em que
saía ("
saiu com o veículo
"
- Cézar
) com o referido Fiat Strada. Atestaram, ainda,
que Josimar e o corréu Victor estavam juntos descarregando os bens (fios e diversas ferramentas) no ferro-velho, e que o proprietário do estabelecimento, Paulo José (falecido), "confirmou que ele tinha acabado de receber" os materiais "da pessoa do Josimar e Victor".

A tese defensiva de que o apelante não participou da ação é desmentida por sua própria
confissão judicial
quanto à conduta material. Ao ser interrogado (Id.
296807463
), J
osimar
admitiu expressamente ter praticado os núcleos verbais do tipo:

"no caso, quem estava com o carro,
pilotando
,
era eu, sim
fato, os meninos pediram pra mim
levar o carro
, até nessa casa que era na casa do senhor Paulo."

O apelante também confirmou ter ajudado a descarregar os bens do veículo. A autoria das condutas de
conduzir
(o veículo) e
transportar
(as ferramentas) é, portanto, incontroversa.

O ponto nevrálgico do recurso reside na alegada
ausência de dolo
(ciência da origem ilícita dos bens). O apelante sustenta que não sabia que os bens eram furtados, alegando que só soube que o veículo era ilícito após a prisão.

Tal tese, contudo, não se sustenta. No crime de receptação, é cediço na jurisprudência pátria que a apreensão da
res furtiva
na posse do agente gera a presunção de sua responsabilidade, invertendo-se o ônus da prova. Caberia ao apelante, portanto, demonstrar de forma inequívoca sua boa-fé ou a origem lícita dos bens.

Nesse
mesmo
sentido, a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça é clara
, vejamos
:

"(...).
2.

A jurisprudência consolidada deste Superior Tribunal considera que, no crime de receptação, se o bem houver sido apreendido em poder do paciente,
caberia à defesa apresentar prova acerca da origem lícita do bem ou de sua conduta culposa, nos termos do disposto no art. 156 do Código de Processo Penal, sem que se possa falar em inversão do ônus da prova
(
AgRg
no HC n. 331.384/SC, Quinta Turma,
rel
. Min. Ribeiro Dantas,
DJe
de 30/8/2017) (
AgRg
no HC n. 691.775/SP, Jesuíno
Rissato
(Desembargador convocado do TJDFT), Quinta Turma,
DJe
de 14/3/2022
).
3. Agravo regimental desprovido." (STJ -
AgRg
no HC: 866699 GO 2023/0400161-6, Relator: Ministro JESUÍNO RISSATO DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJDFT, Data de Julgamento: 16/04/2024, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
19/04/2024)

Este Sodalício, em casos análogos, já firmou entendimento
no mesmo sentido,
in
verbis
:

"(...). 5.
Restou comprovado que o apelante transportou os pneus subtraídos em circunstâncias suspeitas, com ciência da origem ilícita ou dolo eventual,
não logrando comprovar boa-fé ou desconhecimento da origem criminosa do bem. Mantida, portanto, a condenação por receptação dolosa
. (...)." (TJ-MT - APELAÇÃO CRIMINAL: 10135676420228110055, Relator.: GILBERTO GIRALDELLI, Data de Julgamento: 09/10/2025, Terceira Câmara Criminal, Data de Publicação: 09/10/2025)

O apelante não se desincumbiu desse ônus. Ao contrário, as circunstâncias fáticas por ele mesmo admitidas em juízo tornam sua negativa de dolo absolutamente inverossímil.

O apelante confessou que aceitou "
pilotar
" o veículo e "
ajudar a descarregar
" os bens, não por uma relação de trabalho, mas mediante pagamento em entorpecentes, declarando: "
o cara falou que ia me dar
droga
se
eu pilota
o carro velho eu fui
". A troca de bens de valor (um veículo e diversas ferramentas) por drogas é um indicativo clássico da ciência da ilicitude da transação.

Ademais, o contexto do flagrante – transportando ferramentas (Fato 03)
dentro
de um veículo (Fato 02) para descarregá-los em um ferro-velho, local notório para a comercialização clandestina de objetos furtados – reforça a presença do dolo. A tentativa de Josimar de minimizar sua participação, alegando em juízo que só havia "
fio
" no carro e que as ferramentas já estavam nas
prateleiras,
foi frontalmente desmentida pelos depoimentos coesos e firmes de ambos os policiais militares.

A soma desses fatores – a posse dos bens furtados, a confissão da condução do veículo, a admissão do pagamento em drogas, o destino da mercadoria e a fragilidade de sua justificativa –
evidencia
, de forma inequívoca, que o apelante tinha plena ciência da origem ilícita dos bens (dolo direto) ou, no mínimo, assumiu conscientemente o risco (dolo eventual).

A condenação pelos dois crimes de receptação (Fatos 02 e 03) deve ser mantida.

Passo, contudo, a reanalisar a dosimetria da pena,
de ofício
, por verificar flagrante desproporcionalidade no
quantum
de aumento aplicado na segunda fase, o que faço em benefício do réu.

A magistrada sentenciante (Id.
296807480
), ao dosar a pena para ambos os crimes de receptação (Fatos 02 e 03), fixou a pena-base em 01 (um) ano e 02 (dois) meses de reclusão e 12 (doze) dias-multa, exasperando-a em 2 (dois) meses acima do mínimo legal em razão da valoração negativa da
conduta social
, fundamento este que se mantém hígido, pois, de fato, o apelante cometeu o crime enquanto cumpria pena em regime semiaberto por delito anterior (HC 542.400/DF).

Na segunda fase, a sentenciante reconheceu a agravante da reincidência (Art. 61, I, CP), destacando que o apelante ostenta
04 (quatro) condenações
definitivas. Em razão dessa
multirreincidência
, aplicou a fração de
4/6
(quatro sextos) sobre a pena-base, elevando a reprimenda de cada crime para 01 (um) ano, 11 (onze) meses e 10 (dez) dias de reclusão, e 20 (vinte) dias-multa.

Embora a
multirreincidência
justifique, sem dúvida, uma exasperação superior ao patamar jurisprudencial padrão de 1/6 (um sexto), a fração de 4/6 (quatro sextos) – que equivale a 2/3 (dois terços) – mostra-se exacerbada e desproporcional no caso concreto.

Este próprio Tribunal de Justiça tem adotado critérios progressivos para a
multirreincidência
, visando à proporcionalidade. Conforme recente julgado desta Corte:

"(...).
2.
Em caso de acusado
multirreincidente
deve-se adotar um critério progressivo para a aplicação da fração de aumento, aplicando-se 1/6 (um sexto) para uma condenação; 1/5 (um quinto) para duas condenações; 1/4 (um quarto) para três condenações;
1/3 (um terço) para quatro condenações
e 1/2 (um meio) para cinco ou mais condenações. 3. (...)." (TJ-MT - APELAÇÃO CRIMINAL: 10149386820238110042, Relator: LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, Data de Julgamento: 25/06/2024, Quarta Câmara Criminal, Data de Publicação: 27/06/2024)

No caso dos autos, a sentença reconheceu 04 (quatro) condenações transitadas em julgado (Id.
296807480
). Seguindo o critério progressivo e razoável adotado por esta Corte, a fração adequada para quatro condenações é a de
1/3 (um terço)
.

Assim,
de ofício
,
readéquo
a fração de exasperação da agravante da reincidência para 1/3 (um terço) e redimensiono as penas:

Para o
Fato 02 (Receptação - Vítima Henrique C. Fagundes)
, partindo da pena-base de 01 (um) ano e 02 (dois) meses de reclusão e 12 (doze) dias-multa, aplico a agravante da reincidência na fração de 1/3 (um terço), resultando em um aumento de 04 (quatro) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, e 04 (quatro) dias-multa. Fixo a pena intermediária e a torno definitiva, à míngua de outras causas, em
01 (um) ano, 06 (seis) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, e 16 (dezesseis) dias-multa
.

Para o
Fato 03 (Receptação - Vítima Valdeir Bis)
, utilizando idêntico critério, fixo a pena definitiva em
01 (um) ano, 06 (seis) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, e 16 (dezesseis) dias-multa
.

Aplicando a regra do
concurso material
(Art. 69, CP), somo as penas aplicadas aos Fatos 02 e 03, totalizando a pena definitiva do apelante JOSIMAR SANTOS DE ANDRADE em
03 (três) anos
, 01 (mês)
e
1
0 (
dez
) dias de reclusão
, e
32 (trinta e dois) dias-multa
, mantido o valor unitário mínimo.

Embora a pena final tenha sido reduzida para patamar inferior a 4 (quatro) anos, mantém-se o
regime inicial semiaberto
, em conformidade com o art. 33, § 2o, 'b' e 'c', do CP, e a Súmula 269 do STJ, tendo em vista a
multirreincidência
do apelante e a presença de circunstância judicial desfavorável (conduta social). Pelos mesmos motivos (reincidência e circunstância judicial negativa), permanece
incabível
a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, nos termos do art. 44, II e III, do Código Penal.

Pelo exposto, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,

NEGO PROVIMENTO

ao recurso interposto por
Josimar Santos de Andrade
. Contudo,
DE OFÍCIO
,
readéquo
a dosimetria da pena do apelante, reduzindo a fração de aumento da reincidência para 1/3 (um terço) e, por conseguinte, fixando sua pena definitiva em
03 (três) anos
, 01 (
um
)
mês
e
1
0 (
dez
) dias de reclusão
, e
32 (trinta e dois) dias-multa
, mantendo-se o regime inicial semiaberto.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/12/2025